Tribunal: TJPA
Processo: 0801731-50.2023.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801731-50.2023.8.14.0123

APELANTE: S. L. C.

APELADO: M. P. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. LAUDO PERICIAL REFERENTE A TERCEIRO NÃO VINCULADO AO APELANTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Salatiel Lima Carvalho
contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: i) se a ausência de apreensão de drogas em poder do apelante, bem como a vinculação exclusiva do laudo toxicológico a substância apreendida com terceiro (Denilson Oliveira de Andrade), inviabiliza a condenação por tráfico de drogas; ii) se os elementos colhidos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao art. 33 da Lei de Drogas, ainda que os depoimentos prestados em juízo façam referência ao apelante como suposto fornecedor de entorpecentes, não houve apreensão de qualquer substância em sua posse ou em locais a ele relacionados, tampouco laudo pericial que ateste a materialidade do crime. O exame constante dos autos refere-se exclusivamente à droga apreendida com terceiro (Denilson), sem que este tenha afirmado tê-la adquirido do apelante, circunstância que fragiliza a condenação.

4. Quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, a condenação baseou-se em depoimentos indiretos, sem elementos objetivos capazes de comprovar vínculo estável e permanente entre o apelante e os demais investigados. Como é pacífico na jurisprudência, o simples concurso de vontades não configura associação para o tráfico, sendo indispensável a demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para absolver o apelante Salatiel Lima Carvalho das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

Tese de julgamento: A ausência de apreensão de drogas e de laudo pericial vinculado ao apelante inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico; de igual modo, a insuficiência de elementos concretos acerca da estabilidade e permanência do vínculo entre os supostos associados afasta a caracterização da associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.013/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/10/2024, DJe 07/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 854.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 862.806/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 27 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
Salatiel Lima Carvalho
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Novo Repartimento, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão
e ao pagamento de
1399 (Hum mil trezentos e noventa e nove) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia,
ID 25648704, após a prisão em flagrante de diversos nacionais pela prática do crime de tráfico de drogas, surgiram indícios da participação de Salatiel Lima Carvalho, apontado por testemunhas como responsável pela distribuição de entorpecentes a traficantes e usuários na zona urbana e rural do município.

Em 2023, na ocasião da prisão em flagrante de Antônio Carlos Rodrigues da Silva, vulgo “Perneta”, este declarou que o denunciado participava da mercancia de drogas, partilhava lucros oriundos da traficância e mantinha ligação com facção criminosa. Em reforço, Taynara de Souza da Silva, em audiência realizada em 28/02/2024 nos autos nº 0801012-68.2023.8.14.0123, afirmou que recebia entorpecentes diretamente de Salatiel para comercialização.

Com base nesses elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do denunciado, deferida pelo juízo. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos uma motocicleta Honda XRE 190, um aparelho celular Samsung azul e um celular Xiaomi preto. Além disso, após o afastamento do sigilo de dados telefônicos, foram obtidas conversas que demonstram a articulação do denunciado com terceiros em esquema de venda e entrega de drogas ilícitas.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em ID 25648705, recebida a denúncia em 04/03/2024;

Em ID 25648751, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/05/2024.

Em ID 25648800, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/07/2024.

Em ID 26881705, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/12/2024, oportunidade em que houve desmembramento dos autos em relação à acusada Maria Aparecida Filomeno de Souza.

Na
sentença
(ID 25648819), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais
, ID 25648822, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, com a absolvição de Salatiel Lima Carvalho quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006, por ausência de apreensão de droga e de laudo pericial vinculado ao apelante, e quanto ao art. 35 da mesma lei, por falta de demonstração de vínculo estável e permanente (animus associativo); subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da justiça gratuita, além dos demais consectários legais.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25648836), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 27111420), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,

interposto em favor de
Salatiel Lima Carvalho
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO CRIME DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, em razão dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que apontaram sua atuação na distribuição de entorpecentes a terceiros, bem como da análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, em que se registraram conversas indicativas de esquema de venda e entrega de drogas.

Contudo, embora os elementos informativos e os depoimentos colhidos em juízo façam referência ao nome de Salatiel Lima Carvalho como suposto fornecedor de drogas na cidade de Novo Repartimento, não houve apreensão de qualquer substância entorpecente em sua posse, tampouco em locais a ele vinculados, de modo que inexiste prova técnica capaz de atestar a materialidade do delito em relação ao apelante.

O laudo pericial mencionado na sentença (ID 114157014 – ID 25648733) refere-se à droga apreendida em poder de
Denilson Oliveira de Andrade
, no flagrante realizado em 20/06/2023 (ID 25648508), e não a drogas relacionadas ao apelante. Ainda que se registre nos autos que Denilson, ao ser ouvido, teria mencionado o nome de Salatiel como suposto participante da traficância na cidade,
não afirmou ter adquirido dele a droga que portava nem estabeleceu qualquer relação entre o material apreendido e o apelante
, limitando-se a reproduzir comentários de terceiros ou referências genéricas acerca de sua suposta posição de liderança. Dessa forma, a materialidade que fundamenta a condenação decorre de apreensão realizada exclusivamente com Denilson, sem qualquer vínculo objetivo com Salatiel, circunstância que fragiliza sobremaneira o édito condenatório.

Essa ausência de prova técnica inviabiliza a própria comprovação da materialidade, condição indispensável para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel . p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 12/4/2023, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a apreensão de drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais, provas documentais produzidas durante a instrução criminal etc .

2. Embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas tenham evidenciado que os recorridos supostamente adquiriam, traziam, guardavam, ofereciam drogas, não há como concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006, se, em nenhum momento, nos autos deste processo, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. 3. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva . Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas não são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas em si.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2564013 MG 2024/0038358-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024) Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA . FALTA DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO . RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas
(HC n . 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).
2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não houve a apreensão da droga e do laudo de constatação - já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte .
3. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC: 861153 MG 2023/0373301-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) Grifei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO . FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, implicando a absolvição do acusado .Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição. 3 . No caso em análise, não houve a apreensão de entorpecente com os envolvidos e, consequentemente, não há laudo toxicológico definitivo ou preliminar, o que vai de encontro ao decidido pela Terceira Seção (EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016) . Portanto, de rigor a absolvição dos acusados dos delitos de tráfico de drogas 6 a 56 da denúncia, porquanto ausente prova da materialidade.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2668177 MG 2024/0215986-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024) Grifei

Nesse mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que não se sustenta a condenação quando não há apreensão de qualquer substância entorpecente, mesmo diante de interceptações telefônicas e depoimentos policiais:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO . MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE DUAS RÉS . ABSOLVIÇÃO DE UMA DELAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três rés pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11 .343/2006), fixando penas de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.325 dias-multa. 2. As condenações basearam-se em interceptações telefônicas e depoimentos policiais que indicariam a comercialização de entorpecentes no “Bar Vem Sem Ela”, sem apreensão de drogas ou realização de exame pericial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se a ausência de apreensão e laudo toxicológico inviabiliza a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 4 . Verificar se há provas suficientes de vínculo estável e permanente para caracterizar o crime de associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade do crime de tráfico exige apreensão e perícia da substância entorpecente . Ausentes esses elementos, não há prova inequívoca, impondo-se absolvição (art. 386, II, do CPP).
6. As interceptações e depoimentos demonstram relação estável e permanente entre tity-person">Evanice Brito da Silva e ty-person">Raimunda da Silva Soares para a prática reiterada do tráfico, caracterizando animus associativo (art . 35 da Lei 11.343/2006). 7. Quanto a y-person">Ana Paula Oliveira Pompeu, inexistem diálogos interceptados ou outros elementos que confirmem sua participação estável e consciente, não sendo suficiente o vínculo afetivo com uma das corrés para condenação (art . 386, VII, do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos para absolver: a) todas as rés do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art . 386, II, do CPP; b) y-person">Ana Paula Oliveira Pompeu do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Mantida a condenação de tity-person">Evanice Brito da Silva e ty-person">Raimunda da Silva Soares apenas pelo art. 35 da Lei 11 .343/2006, com pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento:
“ 1. A ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 . Configura associação para o tráfico a prova de vínculo estável e permanente entre agentes com funções definidas na prática reiterada do comércio ilícito. 3. O simples vínculo afetivo ou societário não autoriza, por si só, a condenação por associação para o tráfico.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, II e VII; CP, art. 44 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 676.685/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 26/09/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0006246-34.2020.8.14 .0070, Rel. Des. -person">Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/08/2023 . (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013899620218140062 29615874, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) Grifei

Diante disso, não sendo possível suprir a ausência de laudo toxicológico com meros indícios, depoimentos ou mensagens interceptadas, a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes se impõe, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

2. DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N.º 11.343/2006

No tocante ao crime de associação para o tráfico, embora a decisão de primeiro grau tenha reconhecido a condenação de
Salatiel Lima Carvalho
, entendo que a fragilidade do conjunto probatório não permite a manutenção do édito condenatório.

A sentença fundamentou-se na afirmação de que o apelante integraria associação criminosa com Taynara, Antônio, João e Denilson, apontando a existência de logística de venda e transporte de drogas. Todavia, essa conclusão se apoiou exclusivamente em depoimentos indiretos, sem que houvesse a demonstração concreta da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal. Não há prova de vínculo associativo duradouro, tampouco de divisão de tarefas previamente estabelecida; o que se verifica é a mera repetição de relatos colhidos em diferentes procedimentos, que, por si sós, não se prestam a caracterizar o animus associativo.

Como é firme a jurisprudência, o simples concurso de agentes não configura associação para o tráfico, sendo indispensável a comprovação de vínculo estável, permanente e com propósito comum. No caso em exame, as declarações prestadas limitaram-se a atribuir genericamente ao apelante a posição de fornecedor, sem elementos objetivos que comprovassem uma estrutura organizada e contínua de atuação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO . POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CONDENAÇÃO. MERA DEMONSTRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes . 2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente se considerada a prévia investigação policial, a qual redundou no flagrante, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, o que os vincula à conduta de guardar e ter em depósito entorpecentes para o comércio espúrio.
3. Já no que tange ao crime de associação para o tráfico, não obstante a Corte de origem tenha concluído haver prova do conluio, os fundamentos utilizados são idôneos apenas ao reconhecimento do concurso de agentes, mas não de associação para o tráfico, uma vez que as provas elencadas não indicam organização, estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, voltadas para a traficância, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas .
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 854113 SP 2023/0331611-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n . 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes .
O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual em razão da quantidade dos entorpecentes, da forma de seu acondicionamento e do tempo decorrido no transporte interestadual, não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas. 3. Para se alcançar essa conclusão, não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois a dissonância existente entre a jurisprudência desta Corte Superior e o entendimento das instâncias ordinárias revela-se unicamente jurídica, sendo possível constatá-la da simples leitura da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão impugnado, a partir das premissas fáticas neles fixadas. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862806 AC 2023/0380571-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) Grifei

Assim, também no tocante à imputação do art. 35, da Lei de Drogas, aplica-se a regra do art. 386, VII, do CPP, impondo-se a absolvição de
Salatiel Lima Carvalho.

Fica prejudicada a análise dos demais pedidos.

Determino a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para
absolver
SALATIEL LIMA CARVALHO das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

É como
voto
.

Belém,
27
de
novembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2025